Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGEM. PALAVRA DO USUÁRIO. INTERNAÇÃO. CABÍVEL. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES GRAVES. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, diante do robusto acervo probatório que comprovou a autoria do adolescente no ato infracional análogo ao tráfico de drogas, sobretudo pela palavra firme das testemunhas policiais, do usuário, pela filmagem realizada pelos agentes públicos durante a campana e pela apreensão em flagrante do jovem com porção de droga (“maconha”), e dinheiro em espécie.
3. As passagens anteriores pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, em que foram concedidas remissão judicial, ainda que cumulada com alguma medida socioeducativa, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais, mas podem ser valoradas no exame das condições pessoais do adolescente.
4. Embora o ato infracional (análogo ao crime de tráfico de drogas) não envolva violência ou grave ameaça, devida a aplicação da medida socioeducativa de internação, com fundamento no artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o jovem ostenta condições pessoais desfavoráveis (não estuda, teve grande experiência em utilização de diversas drogas, mora sozinho, possui vínculos familiares rompidos) e reitera na prática de atos infracionais graves, como roubo majorado, possuindo imposição de medida socioeducativa de semiliberdade, da qual se evadiu.
5. Recurso desprovido.